Tribunal: CARF
Processo: 11128.721205/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721205/2015-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.202 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
SUDEX - TITO LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e”” e
“f”” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de
Consulta Cosit no 2/2016.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão
no 3201-010.198, de 21 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10921.720264/2013-78, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Costa Marques d ́Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721205/2015-05
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.202 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721205/2015-05

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A presente lide administrativa fiscal tem como objeto de julgamento o Recurso
Voluntário apresentado em face da decisão de primeira instância proferida no âmbito da DRJ,
que decidiu pela improcedência da Impugnação apresentada em oposição ao Auto de Infração.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação.
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.202 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721205/2015-05

Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as
provas, documentos e petições apresentados aos autos deste processo
administrativo fiscal e, no exercício dos trabalhos e atribuições
profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
Recondução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
- Preliminares;
Preliminarmente, nenhuma ofensa ao devido processo legal e nenhuma
das hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72 ocorreram, razão
pela qual tanto o lançamento quanto o julgamento de primeira instância
continuam legítimos e válidos.
A matéria da denúncia espontânea em processos aduaneiros é orientada
pela Súmula Vinculante CARF n.o 126, transcrita a seguir:
“Súmula CARF no 126 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
Diante de diversos julgados sobre o tema, este conselho aprovou e
publicou a Súmula transcrita acima, Súmula esta que vincula os
julgamentos deste Conselho, de modo que o entendimento firmado em
seu enunciado deve ser obrigatoriamente aplicado.
Por se tratar de penalidade infligida pelo descumprimento do dever de
prestar informações e cumprir prazo aduaneiro, a denuncia espontânea
não deve ser aplicada.
Diante do exposto, as preliminares devem ser rejeitadas.
- Mérito;
Para melhor compreensão da matéria principal é necessário esclarecer
que o Auto de Infração combatido traz a descrição de 1 (uma) ocorrência,
referente a retificação de item em conhecimento eletrônico.
Conforme pode ser verificado no próprio Auto de Infração, trata-se de
retificação do conhecimento eletrônico e não de prestação extemporânea
de informações:

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.202 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721205/2015-05

Em processo de relatoria do colega conselheiro Leonardo Toledo, com
resultado de julgamento consubstanciado no Acórdão 3201-007.116, a
matéria foi tratada em detalhes e ficou demonstrado que a mera
retificação não deve configurar a ausência de prestação de informação,
razão pela qual transcreve-se parte de seu voto para servir como
fundamento do presente Acórdão:
“Assim, a autoridade autuante equiparou a retificação de itens ao atraso na
prestação da informação.
Nestes termos, assiste razão ao argumento recursal de que, o que efetivamente
ocorreu foi a retificação de informações que foram prestadas anteriormente no
prazo legal, de acordo com o contido no Auto de Infração.
É de se transcrever a ementa da Solução de Consulta Interna no 2-Cosit, emitida
pela RFB em 4 de fevereiro de 2016:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.” (nosso destaque)
Em caso semelhante ao presente, foi acolhida a tese de que a alteração ou
retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, conforme julgado, por unanimidade de votos no
processo no 11968.000473/2008-61.
A decisão proferida apresenta a seguinte ementa:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/05/2008, 30/05/2008, 02/06/2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito
de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit
no 2/2016.
Recurso Voluntário Provido” (Processo no 11968.000473/2008-61; Acórdão no
3301-005.219; Relator Conselheiro Valcir Gassen; sessão de 27/09/2018)
Por concordar com os fundamentos decisórios, transcrevo o voto proferido pelo
Conselheiro Valcir Gassen, in verbis:
“De forma preliminar o Contribuinte aduz pela sua ilegitimidade para responder
pela infração, uma vez que considera o Transportador Marítimo como real
responsável, conforme se verifica no Recurso Voluntário às fls. 234 a 238. Já no
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.202 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721205/2015-05

que tange ao mérito da lide, aduz pela impossibilidade da imputação de
descumprimento da obrigação acessória.
A aplicação da Instrução Normativa RFB no 800/2007, determinava que a
retificação de conhecimento de embarque fora do prazo configurava prestação de
informação fora do prazo, nos seguintes termos:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (grifou-se)
Salienta-se que o artigo transcrito foi revogado pela Instrução Normativa RFB no
1.473/2014.
Neste sentido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de
Consulta Interna no 2 Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, consolidou entendimento
que a multa em pauta não se e aplica ao caso de retificação de informação já
prestada pelo interveniente, da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifou-se)
De acordo com o que estabelece o art. 106, II, do CTN, a Instrução Normativa
RFB no 1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016, voto
por dar provimento ao Recurso Voluntário afastando a penalidade imputada.”
Tal posicionamento tem sido adotado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, conforme precedentes a seguir ementados:
“EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
A Solução de Consulta da COSIT tem efeito vinculante no âmbito da Secretaria
da Receita Federal, de sorte que o entendimento nela exarado deverá ser
observado pela Administração Tributária, inclusive por seus órgãos julgadores
quando da apreciação de litígios envolvendo a mesma matéria e o mesmo sujeito
passivo, seja individualmente, seja vinculado a entidade representativa da
categoria econômica ou profissional.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO
DE CONSULTA COSIT N. 2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.” (Processo no 10280.721580/2011-
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.202 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721205/2015-05

98; Acórdão no 3302-003.624; Relatora Conselheira Lenisa Rodrigues Prado;
sessão de 21/02/2017)
Aludida decisão foi tomada em processo paradigma, na sistemática dos recursos
repetitivos e replicada em diversos outros processos, tais como, os de no
10280.721588/2010-73; 10280.721396/2011-48; 10280.721336/2010-44 , dentre
outros.
Esta Turma de Julgamento em processo de minha relatoria, em contemporâneo
julgamento, de igual modo seguiu o entendimento aqui exposto, conforme
ementa adiante transcrita:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito
de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit
no 2/2016.” (Processo no 11968.000834/2010-93; Acórdão no 3201.006.800;
Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
25/06/2020)
Ainda, na atual composição desta Turma de Julgamento, cito recente prolatada
em processo relatado pelo Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/05/2013
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/05/2013
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO
APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de
fevereiro de 2016.” (Processo no 12466.720427/2015-24; Acórdão no 3201-
008.111; Relator Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de
23/03/2021)
O art. 106, inc. II do Código Tributário Nacional preconiza:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.202 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721205/2015-05

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
Assim, em consonância com o estabelecido no art. 106, II, do CTN, na Instrução
Normativa RFB no 1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de
2016, é de se afastar as multas impostas.”
A Solução de Consulta Interna COSIT n.o 02/2016 tratou do assunto e
determinou a legalidade da retificação de informação aduaneira e a não
aplicação da penalidade originalmente prevista para a não prestação de
informação, como pode ser observado a seguir:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO- TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas ‘e’ e ‘f’ do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.”
Esta Terceira Seção de Julgamento possui diversos precedentes sobre
esta matéria que caminharam no mesmo sentido, conforme ementas
transcritas parcialmente a seguir:
“MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito
de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e”” e “f”” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit
no 2/2016.
(Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade).”
(...)
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito
de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit
no 2/2016. Recurso Voluntário Provido”
(Processo no 11968.000473/2008-61; Acórdão no 3301- 005.219; Relator
Conselheiro Valcir Gassen; sessão de 27/09/2018)
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.202 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721205/2015-05

(...)
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito
de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit
no 2/2016.”
(Processo no 11968.000834/2010-93; Acórdão no 3201.006.800; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 25/06/2020)
(...)
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO
APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na
alínea “ e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de
fevereiro de 2016.”
(Processo no 12466.720427/2015-24; Acórdão no 3201-008.111; Relator
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de 23/03/2021)”
O Código Tributário Nacional em seu Art. 106, inciso II, garantiu aos
contribuintes a retroatividade benigna da legislação aos atos que
deixaram de ser infração, como exposto a seguir:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
Considerando que Instrução Normativa RFB no 1.473/ 2014 regulou o
instituto da “retificação” no direito aduaneiro e considerando a Solução
de Consulta Interna COSIT n.o 02/2016 e o Art. 106, II, do CTN, a multa
deve ser afastada no presente caso em concreto.
Diante do exposto, as preliminares devem ser rejeitas e deve ser DADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.202 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721205/2015-05

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 148
DF CARF MF
Original